Tribunal: STF
Processo: Rcl 93214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Felipe Felix em face de decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos nº 0008462-90.2018.8.26.0041, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal (eDOC 4, p. 1).
Ao analisar o pedido de progressão para o regime aberto, o Juízo reclamado, em decisão de 30/03/2026, determinou a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 6, p. 1).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do juízo de origem se baseou em fundamentação genérica e inidônea, amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta que já preenche o requisito objetivo para a progressão desde 18/02/2026 e possui comportamento carcerário classificado como "ÓTIMO", sem registro de faltas disciplinares ao longo de mais de 8 (oito) anos de cumprimento de pena (eDOC 1, p. 3; eDOC 5, p. 1, 4).
Requer, em suma, a cassação da decisão reclamada para que o pedido de progressão de regime seja analisado independentemente da realização do referido exame (eDOC 1, p. 6).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

No caso concreto, o Juízo da Execução determinou a realização do exame criminológico com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 1):

“Com relação ao sentenciado Antonio Felipe Felix [...], considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 121 § 2º, II, III, IV c/c art. 29 "caput" c/c art. 61 "caput", II, "d" do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 05/03/2032, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime aberto ou livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa.”

Na hipótese, verifica-se que a decisão reclamada, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma genérica e abstrata, com base em elementos que não se relacionam com o comportamento do apenado durante a execução da pena.
Foram sopesados unicamente a gravidade do delito pelo qual foi condenado e a longa pena a cumprir, circunstâncias já consideradas na dosimetria da pena e que, por si sós, não constituem fundamentação idônea para justificar a excepcionalidade da medida, conforme a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.
O ato reclamado deixou de indicar elementos concretos e individualizados extraídos da execução penal que pudessem lançar dúvidas sobre o mérito do apenado para a obtenção do benefício. Pelo contrário, os documentos dos autos demonstram um histórico prisional favorável.
O reclamante possui atestado de "ÓTIMO" comportamento carcerário (eDOC 5, p. 1), nunca registrou qualquer falta disciplinar (eDOC 5, p. 4), possui diversas remições por trabalho e estudo (eDOC 4, p. 2; eDOC 5, p. 4) e usufruiu de saídas temporárias com retorno pontual ao estabelecimento prisional (eDOC 5, p. 4-5). 
Ademais, já foi submetido a exame criminológico anterior, com resultado favorável à sua progressão para o regime semiaberto (eDOC 3, p. 1-4), não havendo notícia de intercorrência negativa posterior que justificasse nova e mais aprofundada avaliação.
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar o histórico carcerário favorável do apenado e fundamentar a exigência do exame em elementos genéricos, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação concreta e baseada nas peculiaridades do caso para a determinação do exame criminológico.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, nos autos nº 0008462-90.2018.8.26.0041, e determinar que o pedido de progressão ao regime aberto seja analisado sem a exigência de realização de novo exame criminológico, com base nos elementos já constantes dos autos (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente